Tribunal: TJBA
Processo: 8063560-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063560-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ANGELICA MOREIRA YU

Advogado(s)
:
EDUARDO BRANDAO LIMA, SOLON LAURINDO DE CERQUEIRA NETO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e da saúde. Recurso de agravo de instrumento. Plano de saúde individual antigo. Reajustes por faixa etária aplicados após os 60 anos de idade. Aumentos considerados abusivos e desproporcionais. Possível violação ao estatuto do idoso e à boa-fé contratual. Suspensão provisória dos reajustes e refaturamento temporário. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde individual, com mais de 20 anos de vigência, visando à suspensão dos reajustes por faixa etária aplicados após os 60 anos de idade, considerados abusivos e responsáveis por elevar a mensalidade a patamar incompatível com a capacidade financeira da autora. O pedido incluía a refaturamento da mensalidade para valor razoável e a manutenção dos serviços contratados.

II. Questão em discussão

2.Discute-se os reajustes por faixa etária aplicados após os 60 anos de idade em contrato e se os percentuais aplicados são abusivos a ponto de justificar a suspensão de sua exigibilidade por onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3.A validade do reajuste por faixa etária em planos antigos exige, cumulativamente, previsão contratual, respeito às normas regulatórias e percentuais razoáveis, conforme tese firmada no Tema 952 do STJ.
4.A cláusula contratual que prevê reajuste por idade não afasta o dever de demonstrar a razoabilidade e a base atuarial idônea dos aumentos, sob pena de reconhecimento de onerosidade excessiva.
5.A majoração das mensalidades em 32,92%, 48,90% e 39,19% após os 60 anos, culminando no exorbitante valor mensal de R$ 9.562,40, sugere desequilíbrio contratual e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.
6.O Estatuto do Idoso (art. 15, §3º) veda reajustes discriminatórios por idade, devendo sua aplicação ser ponderada mesmo em contratos anteriores à sua vigência, conforme recente entendimento exarado por maioria formada no STF.
7.
O STJ possui entendimento consolidado no sentido de
que
o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores a edição da lei nº 9.659/98 pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor.Precedentes.

8. A ausência de demonstração de base atuarial idônea transfere à operadora o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.
9.O
periculum in mora
decorre da iminência de inadimplência e cancelamento do plano por incapacidade de pagamento, o que ameaça a continuidade da assistência à saúde da idosa.
10.A tutela provisória visa garantir o equilíbrio contratual provisoriamente, sem prejuízo de futura perícia atuarial em sede de cognição exauriente.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso de agravo de instrumento provido,
para ratificar a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, que suspendeu a exigibilidade dos reajustes, por faixa etária, impugnados (2015, 2020/21 e 2025), determinando à parte agravada a realização do refaturamento provisório das mensalidades para o valor de R$ 3.781,74 (três mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), conforme planilha juntada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063560-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA ANGELICA MOREIRA YU
e como agravada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.